Tribunal: CARF
Processo: 16097.720008/2020-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16097.720008/2020-56
ACÓRDÃO
1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOMBRIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS FATOS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Reunidos os elementos e descrições necessários à compreensão dos fatos e
ao exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos
lançamentos efetuados. O sujeito passivo se defende dos fatos e não da
capitulação legal.
JUROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTOS EM ATRASO DE IRPJ E CSLL.
DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
Não podem ser deduzidos como despesas os juros de mora decorrentes do
recolhimento em atraso do IRPJ e da CSLL, posto o imposto e a
contribuição serem igualmente indedutíveis. Os juros, como acessórios,
seguem o regramento do principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso.
Vencido o Conselheiro André Luis Ulrich Pinto que votou por dar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio NovaesFerreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe HonorioRodrigues da Costa, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz (substituto[a] integral), Leonardode Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por BOMBRIL S/A visando reformar o
acórdão no 104-005.112 prolatado em 14/05/2021 pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) 04, que considerou improcedente a impugnação apresentada. A
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
JUROS INCIDENTES SOBRE O IRPJ. INDEDUTIBILIDADE NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL.
Os juros de mora são acessórios do tributo devido e, como tais, devem seguir o
seu regime de dedutibilidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS FATOS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Reunidos os elementos e descrições necessários à compreensão dos fatos e ao
exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos lançamentos
efetuados. O sujeito passivo se defende dos fatos e não da capitulação legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se ao lançamento de CSLL, no que couber, as mesmas razões de decidir
do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
Impugnação Improcedente
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
3
Sem Crédito em Litígio
Na origem, formalizou-se o presente procedimento fiscal em virtude da
constatação, pela autoridade autuante, que a Contribuinte em epígrafe deixou de adicionar às
bases de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) parcelas tidas por indedutíveis.
Os fatos apurados referem-se aos anos-calendário 2015 e 2016. Tais parcelas são
compostas essencialmente por juros incidentes sobre o IRPJ e a CSLL parcelados, bem como por
valores de IRPJ e de CSLL que complementaram os parcelamentos inicialmente formalizados:

A autuação fiscal resultou em redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da CSLL dos dois anos auditados.
Adoto, por economia processual, o relatório integrante do acórdão recorrido,
complementando-o a seguir com os fatos subsequentes:
RELATÓRIO
Tratam os autos de redução de prejuízo fiscal do IRPJ e de base de cálculo
negativa da CSLL, apurado uma glosa em 31/12/2015, no valor de R$
15.902.306,39 e em 31/12/2016, no valor de R$ 49.188.701,19, consubstanciados
no auto de infração às fls. 204 a 216, mais Termo de Verificação Fiscal às folhas
217 a 235, referente ao anos-calendário 2015 e 2016.
3. A fiscalização inicia seu relato afirmando que o presente procedimento foi
iniciado para a verificação de possíveis faltas de adições de despesas indedutíveis
na apuração do lucro real em 2016, notadamente diante do indício de que do
valor total (R$ 32.643.320,70) da conta de despesa 0076000550-PROVISÃO DE
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS, TRAB. E TRIB., somente R$ 6.580.356,43, tinham sido
adicionados na apuração do lucro real.
4. A respeito dos valores provenientes da conta de despesa supracitada que
teriam sido deduzidos do lucro real, a contribuinte esclareceu que a referida
dedução se originava da contingência relacionada ao Processo no
16327.001267/2005-94, cujo encerramento do trâmite administrativo e a
abdicação da litígio judicial levaram à decisão pelo parcelamento, nos termos da
Lei no 12.865/2013, do débito remanescente, de IRPJ e CSLL do ano-calendário de
2001 – e respectivos juros de mora e multa de ofício.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
4
5. Nesse mesmo parcelamento, a contribuinte também incluiu os débitos relativos
ao Processo n° 13819.720946/2015-16, também relativo ao IRPJ e à CSLL, porém,
do ano-calendário de 2002.
6. Após diversas intimações e respostas da contribuinte e a apuração pela
fiscalização dos juros efetivamente pagos pela contribuinte de 2014 a 2016 (fl.
223), no parcelamento efetuado, a fiscalização conclui que:
a) das despesas de juros contabilizadas na conta de despesas 0071500500-
DESPESAS DE JUROS ATRASO DE IMPOSTOS, que no ano 2015 totalizaram
R$ 50.870.307,51, a parcela de R$ 15.902.306,39 é indedutível na apuração
do Lucro Real e da Base de Cálculo da Contribuição Social;
b) das despesas de juros contabilizadas na conta de despesas 0071500500-
DESPESAS DE JUROS ATRASO DE IMPOSTOS, que no ano 2016 totalizaram
R$ 46.438.087,71, a parcela de R$ 23.125.732,92 (= R$ 19.775.753,58 + R$
3.349.979,34) é indedutível na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo
da Contribuição Social;
c) das despesas lançadas na conta 0076000550-PROVISÃO DE
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS, TRAB. E TRIB., que no ano 2016 totalizaram R$
32.643.320,70, dos quais R$ 6.580.356,43 já foram adicionados, a parcela
de R$ 24.981.955,63 é indedutível na apuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da Contribuição Social.
7. A contribuinte foi intimada de tais conclusões (Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, de 27/08/2020, às fls 161/168), dando-lhe oportunidade para
manifestar-se, se o desejasse, sobre tais conclusões, oportunidade em que
poderia apresentar fatos, devidamente comprovados, que as ilidissem, total ou
parcialmente. Foi consignado ainda que sem manifestação por parte do sujeito
passivo, seria lavrado o Auto de Infração para, no mínimo, reconstituição do
Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo da Contribuição Social, já que o sujeito passivo
teve os seguintes resultados em tais anos:

8. A contribuinte argumentou à fiscalização que:

Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
5

9. A respeito da dedutibilidade dos juros, cita a Solução de Consulta SRRF08/Disit
no 277, de 2012 e a Solução de Consulta SRRF07/Disit no 66, de 2011.
10. A fiscalização em princípio reconhece a dedutibilidade dos juros, com base no
fato de que a Solução de Consulta no 66/2011-SRRF07/Disit, invocada pelo sujeito
passivo, seria vinculante e com base no Art. 15 da IN RFB no 1464, de 2014. Em
seguida, a fiscalização reforma seu entendimento afirmando que houve um erro
nesse reconhecimento, uma vez que a IN RFB no 1464, de 2014 trata de
classificação de mercadorias, não se aplicando o artigo 15 ao caso concreto.
Assim, a fiscalização invoca a Solução de Consulta Cosit no 101, de 2020, com a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ LUCRO REAL.
DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO. PERT. JUROS DE MORA.
DESPESA FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. Na apuração do
Lucro Real, os juros à taxa Selic sobre o saldo devedor e os juros à taxa Selic
incidentes sobre cada prestação a que se refere o art. 8o, §3o da Lei no
13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra geral,
dedutíveis. Todavia, tais juros somente são dedutíveis quando incidentes
sobre despesas dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando
incidentes sobre o próprio imposto, assim como quando incidentes sobre as
multas de ofício a que se refere o art. 41, §5oda Lei no 8.981, de 1995.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no1.598, de 26 de dezembro de 1977, art.
17, caput e §1o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 41, caput e §5o;
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61, caput e §3o; Lei no
13.496, de 24 de outubro de 2017, art. 8o, §3o.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL BASE DE
CÁLCULO. DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO. PERT.JUROS DE
MORA. DESPESA FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO.DEDUTIBILIDADE. Na
apuração da base de cálculo da CSLL, os juros à taxa Selic sobre o saldo
devedor e os juros à taxa Selic incidentes sobre cada prestação a que se
refere o art. 8o, §3o da Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas
financeiras e, regra geral, dedutíveis. Todavia, tais juros somente são
dedutíveis quando incidentes sobre despesas dedutíveis, sendo, por
conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre a própria contribuição,
assim como quando incidentes sobre as multas de ofício a que se refere o
art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 17, caput e §1o; Lei no 8.981, de 20
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
6
de janeiro de 1995, art. 41, caput e §5o, art. 57; Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 61, caput e §3o; Lei no 13.496, de 24 de outubro de
2017, art. 8o, §3o.
11. A fiscalização afirma que a referida SC da Cosit tem efeito vinculante,
conforme Art. 9o da IN RFB no 1396, de 2013. Já a Solução de Consulta no
66/2011- SRRF07/Disit, teve a sua aplicação ao consulente até a data da
publicação da nova orientação dada pela Solução de Consulta Cosit no 101/2020,
conforme o artigo 17 da mencionada Instrução Normativa.
12. A fiscalização também encontrou uma diferença na conta de Resultado
0076000520 – PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS CÍVEIS, TRAB. E TRIB, no valor de
R$ 1.081.008,64, que foi objeto da Intimação datada de 23/09/2020. Apesar dos
esclarecimentos da contribuinte a fiscalização conclui que o sujeito passivo não
apresentou documentos e os esclarecimentos são insuficientes para concluir pela
não falta de adição ao valor questionado.
13. A esse respeito, a contribuinte alegou à fiscalização que:

14. Ao que a fiscalização rebate em seu Relatório Fiscal ou TVF que as contas
indicadas pelo sujeito passivo sequer foram mencionadas entre aquelas que
compõem os valores das adições, conforme informadas pelo sujeito passivo (fl.
76).
15. Portanto, no ver da fiscalização, impõem-se as seguintes adições ao Lucro
Líquido e à Base de Cálculo da Contribuição Social:

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
7
16. Como a contribuinte apurou prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa da
CSLL em tais anos, foram lavrados os Autos de Infração, para as reduções de tais
resultados, assim resumidos:

17. Cientificada a contribuinte do auto de infração em 19/11/2020 conforme fl.
243, em 21/12/2020 a contribuinte apresenta sua impugnação (fls. 271 a 304),
onde argumenta o que se segue:
18. Inicia a contribuinte afirmando a tempestividade da impugnação e fazendo um
breve resumo dos fatos.
19. Após, a contribuinte aborda duas preliminares de nulidade:
a) Vício de Fundamentação
20. Afirma a contribuinte que a conclusão pela indedutibilidade dos juros de mora
fundamenta-se, exclusivamente, na interpretação trazida pela Solução de
Consulta no 101, de 28 de setembro de 2020. Afirma a contribuinte:
Com efeito, da leitura de todo o TVF e dos Autos de Infração, não se
depreende qualquer dispositivo de Lei, Decreto, Portaria, Instrução
Normativa, enfim, de qualquer norma que, vigente à época dos fatos aqui
tratados (2015 e 2016), estabelecesse a impossibilidade de se deduzir os
juros de mora (despesas financeiras) do lucro real ou do lucro líquido.
21. Afirma a contribuinte que, durante a fiscalização, a Autoridade Fiscal
reconheceu a dedutibilidade dos juros com base na Solução de Consulta
SRRF07/Disit no 66, de 2011. Porém, tal entendimento foi desfeito pela
fiscalização, com base na Solução de Consulta Cosit no 101/2020. Argumenta a
contribuinte:
(...) Portanto, verifica-se que a D. Autoridade Fiscal buscou, por via
transversal (e ilógica), desfazer o próprio entendimento expresso durante a
fiscalização, tão-somente porque fora publicada nova Solução de Consulta,
que substituiu a interpretação fazendária – sedimentada há décadas sobre
a matéria (conforme Parecer Normativo CST no 174/1974).
22. Assim, alega ser inadmissível a RFB se contradizer e adotar um entendimento
contrário ao que vigia há décadas. E pior: impor retroativamente a nova
interpretação aos contribuintes, sem ressalvas e sem fundamentos para distinguir
da situação pretérita.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
8
23. Em relação à legislação citada nos autos, ressalta que nela não há qualquer
vedação à dedução de juros de mora do lucro real e do lucro líquido. E acrescenta:
Em outras palavras, desde que o Decreto (RIR/99) não vede a dedução da
despesa do lucro real, é cabível sua dedução do lucro líquido. No caso
específico das despesas com juros de mora, o RIR/1999 afirmava
exatamente o oposto da D. Autoridade Fiscal. Em seu art. 374, previa que
“Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como custo
ou despesa operacional”.
24. Cita diversas decisões do CARF e das Turmas da Câmara Superior que
reconheceriam a nulidade de Autos de Infração que apresentem vícios na
fundamentação/motivação.
25. A contribuinte vai além, argumenta que:
E nem se afirme que a Solução de Consulta no 101/2020 serviria a esse
propósito, pois, tratando-se de manifestação “interpretativa”, deveria
também estar baseada em algum dispositivo da legislação tributária. Da sua
leitura, entretanto, também não é possível identificar qualquer norma que
autorizaria a conclusão adotada pela SFRB.
b) Violação da Segurança Jurídica – Aplicação do art. 146 do CTN
26. Segundo a contribuinte, a fiscalização aplicou aos fatos pretéritos critério
jurídico instituído pela Administração tributária, sem qualquer base legal, sequer
se atentando que as modificações foram constituídas de forma abrupta. Entendeu
por aplicar aos fatos geradores ocorridos em 2015 e 2016 a interpretação
introduzida pela Solução de Consulta COSIT no 101, de 28 de setembro de 2020.
27. Dessa forma, o lançamento violaria o art. 146, CTN ao procurar impor, ao
mesmo sujeito passivo, o novo critério jurídico previsto na Solução de Consulta no
101/2020 a situação já constituída por lançamento por homologação (art. 150,
CTN) cujo critério jurídico fora validado anteriormente de forma expressa pela
fiscalização (fls. 175-178):
2. Quanto à dedutibilidade dos juros sobre parcelamentos, verificamos o
seu efetivo enquadramento à Solução de Consulta no 66/2011-
SRRF07/Disit, indicada pelo sujeito passivo, e que tem efeito vinculante no
âmbito da RFB, conforme artigo 15, da Instrução Normativa RFB no
1464/2014. Assim, prejudicado a solicitação de prazo para a verificação dos
juros referente ao ano calendário de 2015, que não mais é objeto de
análise.
28. Nesse ponto, a contribuinte faz uma associação aos canais amarelo, vermelho
ou cinza que ocorre na aduana, ao realizar a classificação de mercadorias.
Segundo a contribuinte, as Autoridades Administrativas procedem à validação do
critério jurídico adotado anteriormente pelo contribuinte em procedimento de
interpretação da lei para realização do autolançamento (art. 150, CTN):
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
9
Com isso, tanto o exame documental (realizado nos canais amarelo,
vermelho e cinza) como a verificação física da mercadoria (realizado nos
canais vermelho e cinza) são procedimentos fiscais realizados de ofício pelo
agente fiscal tendentes a verificar a conformidade das informações
declaradas pelo sujeito passivo em sua declaração de importação.
29. Após tecer longas considerações a respeito do procedimento aduaneiro,
afirma:
1. Na época dos fatos, a IMPUGNANTE agiu em conformidade com a
orientação da própria SFRB (Solução de Consulta no 66/2011- SRRF07/Disit);
2. Ao ser fiscalizada pela D. Autoridade Fiscal, teve sua interpretação
materializada em suas declarações (art. 150, CTN), expressamente validada
em ato administrativo expedido sem qualquer vício que prejudicasse a sua
validade (fls. 175-178).
30. Assim, afirma que houve expressa ratificação do critério jurídico do
lançamento realizado pela contribuinte.
31. Porém, o fisco em seguida, revisa o ato anterior, sem apresentar qualquer
fundamento minimamente válido. A Autoridade Fiscal deveria agir dentro das
hipóteses previstas no art. 149 do CTN e, naturalmente, respeitado o art. 146,
CTN para aplicar o novo entendimento apenas em relação aos fatos geradores
futuros.
32. Afirma que é evidente, neste cenário, a violação do art. 146 do CTN; no caso
concreto, houve mudança de entendimento pela fiscalização quanto aos motivos
de vedação a dedutibilidade dos juros de mora, sendo que a previsibilidade
(segurança jurídica) deve reger o sistema tributário.
CTN
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador
ocorrido posteriormente à sua introdução.
33. No mérito, argumenta a contribuinte:
a) Natureza Jurídica dos Juros de Mora
34. Afirma a contribuinte que os juros de mora, nitidamente, correspondem à
indenização do dano causado por aquele que não paga dívida no vencimento ou
não restitui no instante fixado o dinheiro alheio de que tenha a posse. “Juros
moratórios não se infligem por lucro dos demandantes, mas por mora dos
solventes”
Assim, os juros de mora têm caráter indenizatório quer incidam sobre
indenização não honrada no momento oportuno (perdas causadas por
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
10
acidente de automóveis, v.g.), quer incidam sobre obrigação decorrente de
ato lícito não satisfeita no vencimento (restituição de depósito, pagamento
de mútuo, de aluguel, de tributo, de salário, etc.).
b) Possibilidade de redução dos Juros de Mora
35. A RFB considera, de forma genérica, que as despesas intrinsecamente
relacionadas com as atividades da Empresa são consideradas operacionais e,
como tais, podem ser deduzidas para fins de apuração do lucro real. O CARF
segue também esse entendimento: a partir do exame de necessidade das
despesas frente à legislação e as especificidades da atividade econômica do
contribuinte é que se pode aferir a dedutibilidade de cada uma das despesas.
36. Argumenta a contribuinte:
Diante desse quadro, os “juros de mora”, por se tratarem, naturalmente, de
despesas financeiras devidas pelo contribuinte no exercício normal de suas
atividades e incorridas por necessidade – e não mera liberalidade –,
somente estariam vedadas de ser deduzidas da base de cálculo daqueles
tributos, se houvesse expressa menção a esse respeito na legislação
tributária –e, mesmo assim, sob risco de tal norma ter sua
constitucionalidade questionada. Enquanto fatores negativos, juros de
mora são, naturalmente, subtraídos do lucro real e do lucro líquido.
37. A contribuinte também menciona que existe autorização expressa, na
legislação tributária, para que as despesas com juros de mora sejam deduzidas
daquelas bases de cálculo:
Conforme já pincelado anteriormente, o RIR/1999, dispunha à época dos
fatos em apreço, em seu art. 374, que “Os juros pagos ou incorridos pelo
contribuinte são dedutíveis, como custo ou despesa operacional”. Tal regra,
cumpre destacar, advém do §1°, do art. 17, Decreto-Lei n° 1.598/1977,
ainda, plenamente, vigente no ordenamento jurídico.
Mesmo antes do referido dispositivo, já era pacífico o entendimento das
autoridades fazendárias, no sentido de que “No que tange a juros de mora,
por se tratar de compensação pelo atraso na liquidação de débitos,
caracterizam-se como despesa financeira, e como tal são dedutíveis”,
conforme consignado no Parecer Normativo CST n° 174/1974, ao
interpretar o Decreto no 58.400/1966 (Regulamento do Imposto sobre a
Renda vigente àquela época).
38. Pede então o cancelamento do lançamento:
Assim, a autuação deve ser cancelada porque ignora, por completo, (i) a
correta observância pela IMPUGNANTE das orientações emanadas pela
Administração fazendária, bem como (ii) a real natureza jurídica dos juros
de mora, que são independentes do montante do tributo sobre o qual é
aplicado) e, por fim, (iii) os dispositivos legais que expressamente autorizam
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
11
a dedutibilidade dos juros de mora (despesas financeiras) da base tributável
do IRPJ e da CSLL.
Requerimento Subsidiário
39. A contribuinte requer, subsidiariamente, a nulidade por violação ao art. 142
do CTN, ou seja, ausência da correta determinação da matéria tributável e
recomposição do Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa da CSLL.
40. Afirma a contribuinte em relação, inicialmente, ao valor lançado de R$
24.981.955,63:
Em relação à conta de despesa de Provisão de Contingências, deve-se
atentar para o fato de que, ao contrário do que fora afirmado no TVF pela
D. Autoridade Fiscal, o valor imputado naquela conta não corresponde,
exclusivamente, a valores de IRPJ e CSLL. Tal monta, decorrente do
Processo n° 16327.001267/2005-94, é composto tanto pelo valor do
principal, quanto dos juros de mora e da multa de ofício acrescidos àqueles
tributos. É o que se extrai dos autos do referido processo administrativo e
se verifica a partir da soma das cifras relativas ao principal, aos juros de
mora e à multa de ofício:
(...)
Embora o valor exigido no referido Auto de Infração seja, ligeiramente,
maior do que os R$ 24.981.955,63 identificados pela D. Autoridade Fiscal,
esta reconhece que o montante da conta de despesa de Provisão de
Contingências é proveniente da referida autuação e, nele está incluso, não
somente o principal dos tributos glosados (IRPJ e CSLL), como também os
respectivos acréscimos de juros de mora e multa de ofício.
41. A contribuinte afirma que a fiscalização promoveu a “glosa do Prejuízo Fiscal e
da Base de Cálculo Negativa da IMPUGNANTE, mediante desconsideração das
deduções por ela operadas dos valores relativos aos juros de mora das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.” 42. Afirma também que tais valores são plenamente,
dedutíveis, na medida em que se inserem no quadro das despesas financeiras
necessárias e normais, além de serem, expressamente, autorizadas pela legislação
tributária a ser subtraídas do lucro real e do lucro líquido.
43. Outro ponto de nulidade, que reclama a contribuinte, é quanto ao cálculo do
valor de R$ 1.081.008,64, que a D. Fiscalização identificara mediante mera “conta
de chegada”, sem qualquer explicação lógica.
44. Afirma a contribuinte que já esclareceu esse ponto durante a fiscalização:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
12

45. Continua a contribuinte:
(...) Com efeito, conforme verifica-se na planilha anexa (Doc. 01), o
montante de R$ 1.889.126,34 (valor que, verdadeiramente, restou fora da
compreensão da fiscalização), corresponde à contrapartida da conta de
resultado 76000550 e fora lançada em 01.11.2016 como reclassificação da
provisão de contingências para melhor controle.
46. É o Relatório.
A Recorrente foi cientificada do acórdão de impugnação em 31/05/2021 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 337) e apresentou em 30/06/2021 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 340) o recurso voluntário de fls. 341 a 375.
Por meio do apelo, a Recorrente essencialmente reitera as razões da impugnação,
acrescentando os argumentos abaixo quanto à preliminar de nulidade do auto de infração por
vício de fundamentação.
Argumenta que o acórdão recorrido decidiu com fundamento em premissa
inexistente, já que havia alegado em sede de impugnação que a adição dos juros decorrentes de
parcelamentos às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL não estavam fundadas em norma legal
vigente à época dos fatos:
Foi alegado pela RECORRENTE que a vedação à dedutibilidade dos juros de mora,
despesas financeiras, incorridas nos anos-calendários de 2015 e 2016, da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL não está ancorada em nenhum diploma normativo, em
nenhuma lei, em nenhum decreto regulamentador, em nenhum entendimento
vigente à época. A autuação fundamenta-se, exclusivamente, na interpretação
trazida pela Solução de Consulta no 101, de 28 de setembro de 2020, posterior
aos eventos. Isso significa que há uma ausência, um vácuo normativo sobre a
dedutibilidade dos juros de mora.
Inobstante a argumentação apresentada, a DRJ afastou a preliminar por considerar
que o erro na indicação de dispositivos legais não teria o condão de anular o lançamento,
mormente quando a então Impugnante compreendera o conteúdo da autuação e dela se
defendeu. Ademais, é pacífico que a defesa se dirige aos fatos imputados, não à sua capitulação
legal:
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
13
“Com efeito, é de se esclarecer que, ainda que houvesse erro na indicação dos
dispositivos legais indicados no auto de infração, o que não houve no caso
concreto, pois a própria contribuinte transcreve em sua impugnação os
dispositivos legais citados no auto de infração e a descrição dos fatos, clara e
precisa, é suficiente para orientar o sujeito passivo na construção de sua defesa. É
pacifica a jurisprudência de que o sujeito passivo se defende dos fatos e não da
capitulação legal:
[...]
Daí conclui a ora Recorrente que a razão de decidir do acórdão recorrido em relação
à alegada preliminar está dissociada das alegações apresentadas pela Interessada.
No mais quanto a esta matéria, reafirma suas razões para imputar a nulidade à
autuação fiscal por suposto vício na sua fundamentação.
Acrescenta ainda ao recurso voluntário argumentos ligados ao Tema 808 decidido
pelo egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) sob o rito da repercussão geral.
Informa que decisões adotadas em caráter definitivo pelo STF são de cumprimento
obrigatório por este CARF e que, segundo decidido por aquela Corte, os juros não possuem
natureza auxiliar ao principal.
Daí, conclui a Recorrente que o fato de não serem dedutíveis o IRPJ e a CSLL devidos
de suas bases de cálculo não resulta em igual indedutibilidade quanto aos juros moratórios
incidentes, dadas as naturezas diversas em relação aos tributos.
Esses, em resumo, os principais acréscimos do recurso voluntário em cotejo com a
argumentação da impugnação.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – PRELIMINARES
2.1- Nulidade da autuação fiscal por vício na fundamentação jurídica
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
14
Sustenta a Recorrente que os autos de infração seriam nulos porque a autoridade
autuante não teria fundamentado, com indicação do ato legal correspondente, a obrigatória
adição ao lucro real dos juros de mora incidentes sobre o IRPJ e a CSLL parcelados.
Aduz ainda que a DRJ não examinou com acurácia seus argumentos, já que a
decisão teria se limitado a avaliar se ocorrera, ou não, erro na capitulação legal do fato tributário,
concluindo que não restou comprovado o erro e, ainda que se porventura o equívoco fosse
confirmado, não seria suficiente para anular o lançamento fiscal, já que cabe à Contribuinte se
defender dos fatos a ele imputados.
Em defesa da suposta nulidade, a Recorrente sustenta ainda que a autoridade fiscal
havia previamente convalidado a procedimento levado a efeito pela Contribuinte sem a adição às
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL dos juros incidentes sobre os tributos.
Não assiste razão à Interessada.
Os fundamentos que levaram à conclusão alcançada pela autoridade fiscal estão
devidamente demonstrados no Termo de Verificação Fiscal (fls. 217 a 234), especialmente na
seguinte passagem (fl. 232):
25. Os esclarecimentos do sujeito passivo, relativamente à falta de adição das
despesas de IRPJ e CSLL e seus acréscimos legais, também não infirmaram a
conclusão da fiscalização. O IRPJ e a CSLL são indedutíveis nas apurações do Lucro
Real e da Base de Cálculo da Contribuição Social, por força do disposto no artigo
41, § 2o, da Lei no 8.981/1885, e no artigo 1o, § único, da Lei no 9.316/1996,
respectivamente, sendo que seus acréscimos legais (multa e juros), como
acessórios que são, seguem o tratamento do principal, ou seja, da
indedutibilidade, em consonância com a Solução de Consulta Cosit no 101/2020
(fls. 188/194).
Evidente, portanto, que os autos de infração, e o TVF que constitui parte integrante
das autuações fiscais, estão fundamentados, não assistindo razão à Recorrente quanto à nulidade
aventada.
Quanto à mudança de entendimento da autoridade fiscal, o argumento será
analisado com maior profundidade na próxima nulidade arguida pela defesa.
Por estes fundamentos, afasto a preliminar de nulidade por ausência de
fundamentação legal do lançamento.
2.2 – Nulidade por suposta violação à segurança jurídica
Em síntese, a alegada nulidade por violação à segurança jurídica decorreria, no
entender da Recorrente, de duas questões essenciais.
Em primeiro lugar, teria havido modificação do entendimento jurídico da
autoridade autuante, que teria previamente convalidado as apurações procedidas pela
Contribuinte e, posteriormente, havia modificado seu entendimento sobre o tema, concluindo
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
15
pela obrigatoriedade da adição dos juros incidentes sobre o IRPJ e a CSLL parcelados às respectivas
bases de cálculos.
Desse fato, decorreria a segunda questão apontada com capaz de viciar o
lançamento fiscal. Como a autoridade fiscal modificou seu entendimento sobre a matéria, a sua
nova conclusão somente poderia alcançar fatos tributários ocorridos após a nova manifestação.
Com a devida vênia, não há como acolher a pretensão da Recorrente, que parece
querer se escorar num equívoco cometido pela autoridade autuante e prontamente reparado por
ela mesma.
O TVF informa o ocorrido, dando conta de que, inadvertidamente, a autoridade
fiscal considerou que seria aplicável ao caso sob fiscalização o entendimento expresso na Solução
de Consulta DISIT SRRF 07 no 66/2011, já que a Instrução Normativa (IN) RFB no 1.464/2014
determinara que as soluções de consultas seriam vinculantes para a RFB e que respaldariam
qualquer Contribuinte que seguisse seu entendimento, ainda que não fosse o consulente original.
Veja-se a consideração inicial do TVF sobre a matéria, integrante do Termo de Intimação Fiscal de
23/09/2020:
2. Quanto à dedutibilidade dos juros sobre parcelamentos, verificamos o seu
efetivo enquadramento à Solução de Consulta no 66/2011- SRRF07/Disit, indicada
pelo sujeito passivo, e que tem efeito vinculante no âmbito da RFB, conforme
artigo 15, da Instrução Normativa RFB no 1464/2014. Assim, prejudicado a
solicitação de prazo para a verificação dos juros referente ao ano calendário de
2015, que não mais é objeto de análise.
Ocorre que a autoridade autuante se deu conta que a referida IN dizia respeito
exclusivamente à classificação fiscal de mercadorias e, por este motivo, não seria vinculante no
âmbito da RFB. Este entendimento foi apresentado à então fiscalizada em 27/10/2020, menos de
um mês após o equívoco:
20. O erro da fiscalização está consignado no parágrafo 2 do termo acima
reproduzido, já que a Instrução Normativa RFB no 1.464/2014 trata
exclusivamente de consulta sobre classificação fiscal de mercadorias, não se
aplicando ao presente caso.
21. Assim, foi lavrado o Termo de Retificação e Concessão de Prazo Adicional, de
27/10/2020 (fls. 183/187), com o seguinte conteúdo:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e no
âmbito do procedimento fiscal em curso junto ao sujeito passivo acima
identificado, ora retificamos o Termo de Intimação Fiscal, de 23/09/2020,
face a manifesta impropriedade versada em seu parágrafo 2, a saber:
“2. Quanto à dedutibilidade dos juros sobre parcelamentos, verificamos o
seu efetivo enquadramento à Solução de Consulta no 66/2011-
SRRF07/Disit, indicada pelo sujeito passivo, e que tem efeito vinculante no
âmbito da RFB, conforme artigo 15, da Instrução Normativa RFB no
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
16
1464/2014. Assim, prejudicado a solicitação de prazo para a verificação dos
juros referente ao ano calendário de 2015, que não mais é objeto de
análise.”
É que a mencionada Instrução Normativa RFB no 1.464/2014, trata
exclusivamente dos processos administrativos de consulta sobre classificação
fiscal de mercadorias, conforme explicitado pelo seu artigo 1o. Assim,
completamente impertinente a colocação acima reproduzida, já que não estamos
tratando de classificação de mercadorias, ficando sem efeito tal disposição.
O fato é que os juros sobre os parcelamentos de IRPJ e CSLL constituídos por
autos de infração e demonstrados no Termo de Constatação e Intimação Fiscal, de
27/08/2020, (R$ 15.902.306,39 em 2015, e R$ 23.125.732,92 em 2016), são
indedutíveis e devem ser adicionados na apuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro.
É o que concluiu a Solução de Consulta Cosit no 101, de 28 de setembro de 2020
(Publicada no DOU de 30/09/2020, seção 1, página 212), em anexo, com a
seguinte ementa:
[...]
As autuações fiscais foram lavradas em 17/11/2020, ou seja, a correção do
entendimento da autoridade fiscal deu-se antes de encerrado o respectivo procedimento, de
modo que não havia se consumado ainda o ato administrativo de lançamento.
De mais a mais, a ora Recorrente parece pretender usufruir de entendimento da
RFB que sabe, ou deveria saber, não aplicável ao seu caso. A IN 1.464/2014, além de ser dirigida
exclusivamente à classificação fiscal de mercadorias, estabelece expressamente quais soluções de
consulta são vinculantes para a RFB e oferecem respaldo aos Contribuintes. Veja-se o texto da IN,
com destaques ora acrescidos:
IN RFB no 1.464, de 08/05/2014
Art. 1o Esta Instrução Normativa trata dos processos administrativos de consulta
sobre classificação fiscal de mercadorias.
[...]
Art. 10. Compete à Coana:
Art. 10. Compete à Cosit: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1705,
de 13 de abril de 2017)
I - verificar se na formulação da consulta foram observados, conforme o caso, a
legitimidade a que se refere o art. 3o e os requisitos de que tratam os arts. 5o, 6o e
8o; (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1829, de 17 de setembro de
2018)
II - proceder ao exame do processo;
III - solicitar diligência ou perícia por ocasião da análise da consulta;
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
17
IV - solucionar a consulta ou a divergência;
V - declarar a ineficácia da consulta;
VI - realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial e da representação; e
VII - gerenciar e administrar os processos de consulta.
[...]
Art. 15. A Solução de Consulta, a partir da data de sua publicação, tem efeito
vinculante no âmbito da RFB e respalda qualquer sujeito passivo que a aplicar,
independentemente de ser o consulente, sem prejuízo de que a autoridade fiscal,
em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
Somente uma conclusão é possível a partir da mera leitura do texto acima: a única
solução de consulta vinculante para a RFB é aquela emanada pela COANA (até 2017) ou pela COSIT
(a partir de 2017), órgãos da administração central da RFB e com circunscrição nacional.
A propalada Solução de Consulta DISIT SRRF07 no 66/2011 é de autoria da Divisão
de Tributação da Superintendência da RFB na 7a Região Fiscal e este motivo já é suficiente para
não lhe conferir a condição de vinculante para a RFB ou apta a respaldar o procedimento do
sujeito passivo não consulente, independentemente da matéria versada no documento.
Concluo, portanto, que a retificação do equívoco interpretativo reconhecido pelo
próprio auditor fiscal autuante foi efetuada tempestivamente, antes do encerramento do
procedimento fiscal, não havendo que se falar em violação à segurança jurídica quanto a este fato.
Também não há como prosperar o argumento segundo o qual o entendimento da
autoridade autuante somente poderia ser aplicado aos fatos ocorridos após sua manifestação.
Como visto anteriormente, a Solução de Consulta invocada pela Recorrente não lhe
socorria, já que não dispõe dos atributos do art. 15 da IN RFB no 1.464/2014, ou seja, tem validade
apenas para a Consulente.
Ademais, não é correto o argumento segundo o qual a RFB somente veio a
modificar seu entendimento sobre a possibilidade de dedução das despesas com juros incidentes
sobre débitos parcelados com o advento da Solução de Consulta COSIT no 101/2020, após os fatos
geradores deste processo, que são de 2015 e 2016.
Desde 2012 este entendimento é expresso no âmbito da RFB com a publicação da
Solução de Consulta COSIT no 9/2012, cujos item 10 e subitem 11.3 assim dispuseram:
10. A regra aplicada à dedutibilidade dos juros deve ser sempre a mesma aplicada
aos tributos sobre os quais incidem, dada sua natureza de acessório, que segue o
principal. No silêncio do § 1o do art. 41 da Lei no 8.981, de 1995, com relação à
dedutibilidade dos acréscimos moratórios, consoante os princípios do direito
tributário, estes devem seguir a regra de dedutibilidade do principal. Ademais,
frise-se que os juros devidos em razão de débitos recolhidos com atraso são
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
18
sempre dedutíveis como despesas financeiras (cf. Parecer Normativo CST no
174/1974).
[...]
11.3 No silêncio do § 1o do art. 41 da Lei no 8.981, de 1995, em relação à
dedutibilidade dos acréscimos moratório, consoante os princípios de direito
tributário, estes devem seguir a regra de dedutibilidade do principal.
E esta norma possuía, à luz do previsto na IN no 1.396/2013, efeito vinculante para
a RFB (com destaques ora acrescidos):
IN RFB no 1.396, de 16/09/2013
CAPÍTULO III DA SOLUÇÃO
Art. 7o A solução da consulta compete à Coordenação-Geral de Tributação
(Cosit).
§ 1o A ineficácia da consulta poderá ser declarada pela Divisão de Tributação das
Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil (Disit) e pela Cosit.
§ 2o A consulta será solucionada em instância única, não cabendo recurso nem
pedido de reconsideração da Solução de Consulta ou do Despacho Decisório que
declarar sua ineficácia, ressalvado o disposto nos arts. 19 e 20.
Art. 8o Na solução da consulta serão observados os atos normativos, as Soluções
de Consulta e de Divergência sobre a matéria consultada proferidas pela Cosit,
bem como os atos e decisões a que a legislação atribua efeito vinculante.
Art. 8o Na solução da consulta serão observados os atos normativos, as Soluções
de Consulta e de Divergência sobre a matéria consultada proferidas pela Cosit,
bem como as Soluções de Consulta Interna da Cosit e os demais atos e decisões a
que a legislação atribua efeito vinculante. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1434, de 30 de dezembro de 2013)§ 1o A Solução de Consulta
deverá conter:
I - identificação do órgão expedidor, número do processo, nome, CNPJ, CEI ou
CPF, e domicílio tributário do consulente;
II - número, assunto, ementa e dispositivos legais;
III - relatório;
IV - fundamentos legais;
V - conclusão; e VI - ordem de intimação.
§ 2o Aplica-se à Solução de Divergência, no que couber, o disposto no § 1o.
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data
de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
19
fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1434, de 30 de dezembro de
2013).
Inescapável, portanto, a conclusão segundo a qual a matéria em discussão foi
objeto de manifestação oficial e vinculante da RFB desde 2012 por meio da qual se concluiu que as
despesas com juros incidentes sobre o IRPJ e a CSLL, ainda que parcelados, não podem ser
deduzidos das bases de cálculos dos dois tributos.
Quanto às comparações realizadas pela Recorrente entre atos praticados no curso
do procedimento de despacho aduaneiro e os exercitados durante o procedimento fiscal, reputo
que não auxiliam a argumentação da defesa, já que são matérias regidas por legislações e
institutos absolutamente diversos.
Por estes fundamentos, não há como acolher a alegação de nulidade da autuação
fiscal por violação à segurança jurídica.
2.3 – Nulidade por violação ao art. 142 do CTN
Sustenta a Recorrente que as autuações fiscais deveriam ser anuladas posto
apresentarem incorreções quanto aos valores constituídos de ofício.
A insurgência é dirigida especificamente contra a adição das “provisões para
contingências”, nos seguintes termos:
Embora o valor exigido no referido Auto de Infração seja, ligeiramente, maior do
que os R$ 24.981.955,63 identificados pela D. Autoridade Fiscal, esta reconhece
que o montante da conta de despesa de Provisão de Contingências é proveniente
da referida autuação e nele está incluso, não somente o principal dos tributos
glosados (IRPJ e CSLL), como também os respectivos acréscimos de juros de mora
e multa de ofício.
Diante do exposto, nota-se que a fiscalização promoveu a glosa do Prejuízo Fiscal
e da Base de Cálculo Negativa da RECORRENTE, mediante desconsideração das
deduções por ela operadas dos valores relativos aos juros de mora das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Entretanto, por tudo que se expôs anteriormente, tais valores são, plenamente,
dedutíveis, na medida em que se inserem no quadro das despesas financeiras
necessárias e normais, além de serem, expressamente, autorizadas pela legislação
tributária a ser subtraídas do lucro real e do lucro líquido. Não por outra razão, tal
possibilidade foi, reiteradamente, consignada há décadas nas manifestações
fazendárias a respeito do tema.
Além das adições das provisões para contingências, alega que as autuações fiscais
são nulas quanto ao cálculo do valor de R$ 1.081.008,64 pelos seguintes motivos:
Verifica-se no TVF, não há uma análise adequada sobre a prova fornecida e sobre
tais valores, sendo certo que a RECORRENTE apresentou todas as informações
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
20
disponíveis que, entretanto, foram ignoradas pela fiscalização e pelos I. Julgadores
a quo.
Nesse sentido, como é regra, o cálculo do montante devido constitui elemento
material/intrínseco do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A adoção de
base de cálculo equivocada altera os elementos substanciais do lançamento,
motivo pelo qual deve ser reconhecida sua nulidade, por vício material.
Evidentemente, as duas alegações de nulidade estão intrinsecamente ligadas ao
mérito da contenda. A possibilidade ou não de dedução como despesas dos juros incidentes sobre
o IRPJ e a CSLL constitui o âmago da discussão, não cabendo sua análise como questão preliminar
de nulidade da autuação fiscal.
De mais a mais, é pacífico neste Conselho o entendimento segundo o qual a
discussão quanto ao valor da base de cálculo não enseja, por si, nulidade do lançamento. A
correção de base de cálculo eventualmente incorreta pode ser procedida pela autoridade
julgadora, destinando-se o PAF também a esta finalidade.
Por estes motivos, não há como acolher mais essa alegada nulidade.
3 – MÉRITO
Sucintamente, quanto ao mérito, alega a Recorrente que os juros moratórios têm
natureza indenizatória e, portanto, não são acessórios do principal, já que os tributos não
possuem esse caráter de indenização.
Invoca, para sustentar seu argumento, o entendimento expresso no Tema 808 do
Supremo Tribunal Federal (STF), que, no seu entender, confirma a natureza indenizatória dos juros
de mora.
Aduz ainda que o próprio fisco admite a dedutibilidade dos juros de mora,
autorizada por dispositivo normativo. Informa que o CARF possui decisões neste sentido.
Sem razão a Recorrente.
Embora, sim, os juros pagos sejam, em regra, dedutíveis, tal conclusão não é
extensiva aos juros decorrentes do pagamento do IRPJ e da CSLL em atraso.
A 1a Turma da CSRF já se manifestou sobre a matéria. Dentre outros julgados,
valho-me, como fundamento para decidir, do acórdão no 9101-005.814 proferido em 06/10/2021
e decidido com apenas um voto contrário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
[...]
DESPESAS COM JUROS INCIDENTES SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIO DE IRPJ E CSLL
PARCELADOS NO REFIS. INDEDUTIBILIDADE. GLOSA. CABIMENTO.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
21
O parcelamento dos débitos não altera a natureza do débito parcelado e não
possui o condão de transformar os juros devidos em obrigação autônoma, uma
vez que continuam atrelados aos débitos sobre os quais incidem. Os acréscimos
de juros moratórios previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996 ou em leis
instituidoras de parcelamentos, são considerados despesas financeiras e, regra
geral, são dedutíveis. No entanto, a dedutibilidade dos juros depende da natureza
da despesa sobre a qual incidem. No caso da apuração do IRPJ e da CSSL, os juros
incidentes sobre parcelamentos no REFIS são indedutíveis quando incidentes
sobre o próprio imposto ou contribuição, assim como quando incidentes sobre as
multas de ofício aplicadas em lançamentos de ofício.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique
Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella que
votaram pelo conhecimento parcial, exceto em relação à matéria de dedução de
despesas com aeronaves. No mérito, (i) por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, negar provimento ao recurso em relação às matérias “dedução de
despesas com aeronaves” e “multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas”, vencidos os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator),
Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob
que votaram por dar-lhe provimento; e (ii) acordam, por maioria de votos, em
dar-lhe provimento em relação à dedução de despesas de juros incidentes sobre
os débitos de IRPJ, vencida a conselheira Livia De Carli Germano que votou por
negar-lhe provimento também nessa matéria. Votou pelas conclusões o
conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Designada para redigir o voto vencedor
a conselheira Livia De Carli Germano. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto os conselheiros Livia De Carli Germano e Luis Henrique
Marotti Toselli.
O voto condutor do julgado, de lavra do Ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado, assim fundamentou a decisão:
2.2 Glosa de Despesas Relativas a Juros e Encargos Legais de Tributos Incluídos em
Parcelamento – Art. 41, § 2°, da Lei N° 8.981, de 1995 – (voto vencedor)
A recorrente questiona a dedutibilidade dos juros incidentes sobre parcelas do
REFIS compostas por débitos de IRPJ e CSLL (a partir de 1997), incluindo multa e
juros, bem como multa de ofício de IPI, PIS, COFINS e CSLL (anterior a 1997), que,
segundo a autoridade fiscal, foram contabilizados pela contribuinte e
integralmente apropriados como despesa na apuração do lucro real tributável.
Sustenta que a regra a ser aplicada à dedutibilidade de multa e juros deve ser a
mesma aplicada aos tributos sobre os quais incidem, dada sua natureza de
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
22
acessório. Portanto, seguem o principal em sua natureza, sendo indevida a sua
dedução.
A recorrida, em suas contrarrazões defende a dedutibilidade dos juros incidentes
sobre o parcelamento, com base na Solução de Consulta no 66/11 da SRRF/7a RF,
de 14/07/2011, cujas conclusões decorrem do Parecer CST no 174, de
25/09/1974. Aponta, ainda, a Solução de Consulta Interna no 9 Cosit, em
18/06/2012, que trata da dedutibilidade dos juros incidentes sobre as prestações
do parcelamento PAEX.
Entendo que assiste razão à Fazenda Nacional neste caso.
Com efeito, a Solução de Consulta no 66/11 da SRRF/7a RF, mencionada pela
recorrente e citadas no acórdão recorrido, embora trate da dedutibilidade de
juros incidentes sobre parcelamentos o faz de forma genérica, sem enfrentar
especificamente a dedutibilidade dos juros incidentes sobre IRPJ e CSLL que, por
determinação legal, são indedutíveis de suas próprias bases de cálculo.
Por outro lado a SCI Cosit no 9/2012, também, não tem o conteúdo pretendido
pela contribuinte em suas contrarrazões. Ao contrário: os seus termos indicam
que a dedutibilidade dos juros incidentes sobre os tributos parcelados seguem a
sorte do principal, conforme apontado pela fiscalização e pela PFN. Senão
vejamos o seu item 10 e subitem 11.3:
10. A regra aplicada à dedutibilidade dos juros deve ser sempre a mesma
aplicada aos tributos sobre os quais incidem, dada sua natureza de
acessório, que segue o principal. No silêncio do § 1o do art. 41 da Lei no
8.981, de 1995, com relação à dedutibilidade dos acréscimos moratórios,
consoante os princípios do direito tributário, estes devem seguir a regra de
dedutibilidade do principal. Ademais, frise-se que os juros devidos em razão
de débitos recolhidos com atraso são sempre dedutíveis como despesas
financeiras (cf. Parecer Normativo CST no 174/1974).
[...]
11.3 No silêncio do § 1o do art. 41 da Lei no 8.981, de 1995, em relação à
dedutibilidade dos acréscimos moratório, consoante os princípios de direito
tributário, estes devem seguir a regra de dedutibilidade do principal.
Com efeito, os tributos parcelados, ainda que consolidados em um único
parcelamento especial, não perdem a sua natureza, tanto que se rescindido o
parcelamento por falta de pagamento, a execução dos saldos devidos prossegue
em relação a cada um dos tributos constituídos.
Desta feita, se o IRPJ e a CSLL não são tributos dedutíveis de suas próprias bases,
consoante
determinação
legal,
quaisquer
acréscimos
incidentes
sobre
recolhimentos realizados a destempo, seja de forma isolada ou por meio de
parcelamento, deve seguir a mesma sorte, sendo, em consequência, indedutíveis.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
23
Esta questão foi enfrentada expressamente pela COSIT/RFB na Solução de
Consulta no 101, de 28 de setembro de 2020, conforme ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ementa: LUCRO
REAL. DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO. PERT. JUROS DE
MORA. DESPESA FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do Lucro Real, os juros à taxa Selic sobre o saldo devedor e os
juros à taxa Selic incidentes sobre cada prestação a que se refere o art. 8o,
§3o da Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e,
regra geral, dedutíveis. Todavia, tais juros somente são dedutíveis quando
incidentes sobre despesas dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis
quando incidentes sobre o próprio imposto, assim como quando incidentes
sobre as multas de ofício a que se refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de
1995.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art.
17, caput e §1o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 41, caput e §5o;
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61, caput e §3o; Lei no
13.496, de 24 de outubro de 2017, art. 8o, §3o.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ementa: BASE DE
CÁLCULO. DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO. PERT. JUROS DE
MORA. DESPESA FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Na apuração da base de cálculo da CSLL, os juros à taxa Selic sobre o saldo
devedor e os juros à taxa Selic incidentes sobre cada prestação a que se
refere o art. 8o, §3o da Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas
financeiras e, regra geral, dedutíveis. Todavia, tais juros somente são
dedutíveis quando incidentes sobre despesas dedutíveis, sendo, por
conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre a própria contribuição,
assim como quando incidentes sobre as multas de ofício a que se refere o
art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art.
17, caput e §1o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 41, caput e §5o,
art. 57; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61, caput e §3o; Lei no
13.496, de 24 de outubro de 2017, art. 8o, §3o.
Importa transcrever os fundamentos da referida Solução de Consulta, verbis:
[...]
Fundamentos 6. Os acréscimos moratórios decorrem do atraso no
pagamento e conforme previsto no caput e no §3o do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, são constituídos pela multa de mora e
pelos juros de mora calculados à taxa Selic. A dedutibilidade dos tributos e
dos juros para fins de apuração do IRPJ já tem sido objeto de análise há
tempos, conforme demonstra o próprio ato normativo trazido à baila pela
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
24
consulente, o Parecer Normativo CST no 174, de 1974. Do mesmo modo, a
mencionada Solução de Consulta no 66, de 2011, que, apesar de não ter
tido explicitado pela consulente o órgão da Receita Federal responsável por
sua lavratura, pode-se inferir que se trata da Solução de Consulta no 66, de
14 de julho de 2011, expedida pela Divisão de Tributação da
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 7a Região Fiscal
(Disit/SRRF07), conforme o teor de sua ementa:
Solução de Consulta no 66, de 2011 – Disit/SRRF07
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa: DEDUTIBILIDADE. PARCELAMENTO DEFERIDO. TRIBUTOS,
CONTRIBUIÇÕES E JUROS DE MORA CONSOLIDADOS. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Os débitos do sujeito passivo relativos a tributos e contribuições
lançados em auto de infração e consolidados em parcelamento já
deferido são dedutíveis, regra geral, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência, sendo vedada a dedução do
imposto de renda de que for sujeito passivo como contribuinte ou
responsável em substituição ao contribuinte.
Os débitos do sujeito passivo relativos a juros de mora referentes a
tributos e contribuições lançados em auto de infração e
consolidados em parcelamento já deferido são dedutíveis, na
determinação do lucro real, segundo o regime de competência.
Dispositivos Legais: art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN); art. 1o
da Lei Complementar no 104, de 2001; arts. 187, § 1o, e 191, da Lei
no 6.404, de 1976 (Lei das S.A.); art. 41 da Lei no 8.981, de 1995; art.
1o da Lei no 9.316, de 1996; arts. 12 e 13 da Lei no 10.522, de 2002;
arts. 247, 248, 299, §§ 1o e 2o, e 344 do Decreto no 3.000, de 1999
(RIR/1999); item 8 do Parecer Normativo CST no 174/74; Parecer
Normativo CST no 58/1977; e item 4 do Parecer Normativo CST no
61/79.
7. A própria Solução de Consulta no 66, de 2011, utiliza como
fundamentação o Parecer Normativo CST no 174, de 1974, para concluir
que os juros de mora, por se tratarem de compensação pelo atraso na
liquidação de débitos, caracterizam-se como despesa financeira e como tal
são dedutíveis. Ademais, o RIR/1999 ao dispor sobre a dedutibilidade dos
juros, localiza o art. 374 na Subseção I – Receitas e Despesas Financeiras, do
mesmo modo que o Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, que
posiciona o seu art. 17 sob o título Receitas e Despesas Financeiras.
Decreto-Lei no 1.598, de 1977 Receitas e Despesas Financeiras
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
25
Art 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o
lucro na operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou
debêntures, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro
operacional e, quando derivados de operações ou títulos com
vencimento posterior ao encerramento do exercício social, poderão
ser rateados pelos períodos a que competirem.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte
são dedutíveis como custo ou despesa operacional, observadas as
seguintes normas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (grifou-
se)8. No caso objeto de análise, o art. 8o da Lei no 13.496, de 2017,
instituidora do Pert, determina que a dívida objeto do
parcelamento será consolidada na data do requerimento de adesão
e será dividida pelo número de prestações indicadas. O parágrafo
3o do mesmo artigo determina que o valor de cada prestação
mensal será acrescido de juros equivalentes à taxa Selic. Registre-
se, portanto, que há acréscimos moratórios distintos. O primeiro
quando a Lei determina a consolidação da dívida, quer dizer, a
atualização pelos acréscimos legais definidos na Lei no 9.430, de
1996, citada anteriormente, e sujeitas às reduções a depender da
modalidade escolhida. E posteriormente quando do pagamento de
cada prestação mensal, acrescido de juros à taxa Selic. Tais juros
também possuem nature a compensatória e são considerados
despesas financeiras dedutíveis.
9. Dessarte, o primeiro questionamento da consulente é solucionado no
sentido de que os juros à taxa Selic acrescidos ao saldo devedor, assim
como os juros à taxa Selic sobre o valor de cada prestação mensal a que se
refere o art. 8o, §3o da Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas
financeiras e, regra geral, dedutíveis.
10. Por outro lado, o segundo questionamento aborda a dedutibilidade
integral de tais juros na apuração do IRPJ e da CSLL, independentemente
das verbas incluídas no valor parcelado. Ocorre que há despesas não
passíveis de dedução, sendo que os juros acrescidos a tais despesas
também são considerados indedutíveis. A Coordenação-Geral de Tributação
(Cosit) já se manifestou sobre o tema na Solução de Consulta Interna no 9,
de 2012, e na Solução de Consulta Cosit no 208, de 5 de agosto de 2015:
Solução de Consulta Interna Cosit no 9, de 2012 10. A regra aplicada
à dedutibilidade dos juros deve ser a mesma aplicada aos tributos
sobre os quais incidem, dada sua natureza de acessório, que segue
o principal. No silêncio do § 1o do art. 41 da Lei no 8.981, de 1995,
em relação à dedutibilidade dos acréscimos moratórios, consoante
os princípios de direito tributário, estes devem seguir a regra de
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
26
dedutibilidade do principal. Ademais, frise-se que os juros de mora
devidos em razão de débitos recolhidos com atraso são sempre
dedutíveis como despesas financeiras (cf. Parecer Normativo CST no
174/1974). (grifou-se)
Solução de Consulta Cosit no 208, de 2015
21. Por sua vez, a multa imputada por infração à legislação
tributária estadual não pode receber o mesmo tratamento de
tributos inerentes a operações de aquisição de mercadorias. Como
penalidade pecuniária, a multa não tem natureza tributária, nos
moldes conceituados pela Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional:
Art. 3o. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória,
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
22. Como consequência, tem-se que a multa é classificada como
despesa, cabendo todavia, analisar a respeito de sua dedutibilidade
ou não, para fins de apuração do lucro real.
23. Sobre o tratamento fiscal de despesas com multas por infrações
fiscais, prevê o RIR/1999:
Tributos e Multas por Infrações Fiscais
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na
determinação do lucro real, segundo o regime de
competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41).
(...)§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas
operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de
natureza compensatória e as impostas por infrações de que
não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo
(Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 5o).
24. A regra apresentada é a indedutibilidade de despesas relativas a
multas por infrações fiscais. Contemplam-se duas exceções,
conforme consta do texto referenciado. O assunto foi tratado em
detalhes pelo Parecer Normativo CST no 61, de 23 de outubro de
1979, cujos excertos a seguir aplicam-se ao presente caso.
(...)
28. Nesse contexto, se tal conduta constitui hipótese de
descumprimento de obrigação acessória, que tem como efeito a
falta de pagamento do imposto, a penalidade aplicada não se
enquadra na definição referida, de "multas impostas por infrações
de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
27
tributo" e, como tal, não é dedutível na apuração do lucro real para
fins de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa jurídica.
29. Por seu turno, os juros incidentes sobre a multa de ofício devem
ser tratados como acessório, seguindo a mesma sorte do principal.
Desse modo, também constituem despesa indedutível. (grifou-se)
11. A tese em voga é de que os juros moratórios devem seguir a mesma
natureza dos débitos sobre os quais incidem. Verificando os lançamentos
constantes nos autos de infração citados pela consulente, constata-se
lavraturas de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins e IPI. Portanto, não são
dedutíveis os juros de mora incidentes sobre o IRPJ e a CSLL, posto que são
tributos indedutíveis, por força do art. 41, § 2o da Lei no 8.981, de 1995 e do
art. 1o da Lei no 9.316, de 22 de novembro de 1996. Mas são dedutíveis os
juros de mora acrescidos às contribuições ao PIS/Pasep e da Cofins, e ao IPI.
12. Por outro lado as multas lançadas são decorrentes de omissão de
receitas, sendo, portanto, sobre imposto ou contribuição que deixou de ser
pago. Tais multas são indedutíveis por se enquadrarem no art. 41, §5o da
Lei no 8.981, de 1995, e por conseguinte, os juros incidentes sobre as
mesmas também constituem despesa indedutível.
13. O parcelamento dos débitos não possui o condão de transformar os
juros devidos em obrigação autônoma conforme aventado pela consulente,
uma vez que continuam atrelados aos débitos sobre os quais incidem.
Tampouco o pagamento unificado dos débitos em Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF), posto ser mero método
procedimental para recolhimento dos valores devidos.
14. Portanto, o segundo e o terceiro questionamentos devem ser
solucionados no sentido de que somente são admitidos como dedutíveis os
juros moratórios e os juros a que se refere o parágrafo 3o do art. 8o da Lei
no 13.496, de 2017, quando incidentes sobre despesas dedutíveis.
Conclusão
15. Face o exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo-se à
consulente que:
a) Os acréscimos moratórios previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de
1996, e os juros à taxa Selic sobre o valor de cada prestação mensal
a que se refere o art. 8o, §3o da Lei no 13.496, de 2017, são
considerados despesas financeiras e, regra geral, dedutíveis.
b) Entretanto, a dedutibilidade dos juros depende da natureza da
despesa sobre a qual incidem. No caso da apuração do IRPJ e da
CSSL, os juros à taxa Selic, sejam aqueles previstos no art. 61 da Lei
no 9.430, de 1996, sejam os do art. 8o da Lei no 13.496, de 2017,
são indedutíveis quando incidentes sobre o próprio imposto ou
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
28
contribuição, assim como quando incidentes sobre as multas de
ofício a que se refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995.(grifei)
Assim, pelos fundamentos acima externados, entendo que está correta a
conclusão fiscal no sentido da indedutibilidade dos juros incidentes sobre os
montantes de IRPJ e CSLL (a partir de 1997), na medida em que os juros devem,
sempre, seguir a mesma regra de dedutibilidade do principal.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da PFN
neste ponto.
Portanto, como o IRPJ e a CSLL não são dedutíveis das próprias bases de cálculo, os
juros incidentes sobre os recolhimentos efetuados a destempo seguem o mesmo destino. Veja-se
as vedações legais às deduções (com destaques ora acrescidos):
Lei no 8.981/1995:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir como
custo ou despesa o Imposto de Renda de que for sujeito passivo como
contribuinte ou responsável em substituição ao contribuinte.

Lei no 9.316/1996:
Art. 1o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser
deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria base de
cálculo.
Parágrafo único. Os valores da contribuição social a que se refere este artigo,
registrados como custo ou despesa, deverão ser adicionados ao lucro líquido do
respectivo período de apuração para efeito de determinação do lucro real e de
sua própria base de cálculo.
Também não socorre a Recorrente o enunciado do Tema 808 de lavra do STF, que
restou assim redigido:
Título:
Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III,
da Constituição Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988
e 43, II, § 1o, do Código Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou
não, de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16097.720008/2020-56
29
O título é do Tema já é bastante esclarecedor. Trata-se de julgamento levado a
efeito visando discutir a tributação, ou não, dos juros recebidos por pessoa física quando seus
proventos são pagos em atraso.
A situação em nada se adequa ao caso ora em julgamento, seja pelo fato de os juros
lá serem recebidos pela pessoa titular do rendimento não pago a tempo, e aqui serem pagos por
pessoa jurídica em mora, seja pelo fato de lá serem receita da pessoa física, aqui despesa da
pessoa jurídica.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-
se a manutenção do lançamento de ofício.
4 CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
integralmente a autuação fiscal e a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 448
DF CARF MF
Original